Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004746-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA LIMA - CPF: 057.015.211-92 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004746-70.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Letícia da Silva Lima

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Letícia da Silva Lima

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM DEFESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Enquanto o nome da consumidora permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não passa a fluir o prazo prescricional
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito em que constam compras e pagamentos efetuados mediante débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Pelo exposto, de oficio, opino pela prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para declarar inexistente a relação jurídica e o débito no valor de R$ 124,74 (cento e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”.

Inicialmente deve ser observado que o juízo
a quo,
com fundamento no art. 206, §3o, V do Código Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição do direito da Autora, em pleitear indenização por dano moral, em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, entendo que enquanto o nome da consumidora permanecer negativado indevidamente, não passa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 07/07/2017 e o extrato foi emitido em 15/02/2021, com a inscrição ativa no nome da reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Quanto ao mérito em si, se a consumidora nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 124,74, inscrita em 07/07/2017.

O banco Reclamado, sustenta que a Reclamante possui vinculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, conforme faturas juntadas nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pelo Reclamado as faturas detalhas do cartão de crédito da Reclamante, nas quais constam várias compras realizadas, sendo algumas delas nos seguintes estabelecimentos comerciais: Super Gama, Sirius Pizzaria, D Motos & Bike, Posto América 4 etc, todos localizados na mesma cidade que reside a Autora, isto é Várzea Grande/MT.

Além disso, observo que em algumas faturas consta a informação de ter
havido pagamento mediante débito em conta corrente.
Como houve o pagamento da fatura, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pelo Promovido, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a indenização a título de danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pela Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021